Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela ora recorrente.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
3. Os argumentos articulados pela sociedade empresária agravante não são suficientes para a demonstração a respeito da alegada utilização da pessoa jurídica com o propósito de causar danos aos credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. 3.1. Ademais, o conjunto probatório carreado aos atutos de origem também não evidencia suficientemente a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 50, § 2o, do Código Civil. 3.2. É importante destacar, ainda, que nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
4. Recurso conhecido e desprovido.